Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709498-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO ANTUNES DA SILVA, YARA LANY DIOGENES ROSAL AGRAVADO: ANDERSON RICARDO FERNANDES DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hugo Antunes Da Silva e Yara Lany Diógenes Rosal contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Anderson Ricardo Fernandes da Cunha, em que o MM. Juízo a quo, ao argumento de que os documentos colacionados nos autos não comprovam cabalmente a impenhorabilidade alegada, rejeitou a impugnação ao bloqueio e converteu a indisponibilidade (R$ 337,66) em penhora. Quanto ao bloqueio do valor de R$ 14,75, determinou a sua liberação, por se mostrar ínfimo em relação ao valor da execução (ID 61468177). Alegam os agravantes, em síntese, que os valores depositados na conta corrente de titularidade do agravante Hugo Antunes Da Silva, objeto de bloqueio judicial, possuem natureza salarial, porquanto recebidos como fruto de seu trabalho como advogado, impassíveis, portanto, de penhora. Aduzem que os extratos bancários colacionados aos autos demonstram a existência de diversos depósitos e transferências de valores realizadas por clientes do executado. Defendem inexistir previsão legal de quebra de cláusula de confidencialidade entre o advogado e seus clientes, não se havendo, assim, plausibilidade quanto à exigência de apresentação dos contratos firmados com seus clientes para comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos. Afirmam que os valores constritos são irrisórios, mas essenciais para a manutenção do executado e de sua família, especialmente neste momento de crise financeira gerada pela pandemia (COVID-19). Acrescentam ter o agravante sido tratado de maneira diferenciada pelo d. Juízo a quo, por ser advogado que luta neste momento sensível por sua mantença e de sua família. Mencionam, outrossim, não ser razoável a liberação do valor de R$ 14,75, por ser ínfimo, e a transferência à conta judicial do valor de R$ 337,66, já que este também se mostra irrisório. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Ausente recolhimento de preparo, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido aos agravantes (ID 23007803). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. O artigo 833 do Código de Processo Civil traz o rol de bens impenhoráveis, senão, veja-se: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. No caso vertente, as contas correntes que o agravado Hugo Antunes Da Silva mantém no banco “BCO C6 S.A.” e na Caixa Econômica Federal foram objeto de bloqueio judicial por meio do sistema do BacenJud, no valor, respectivamente, de R$ 337,66 e R$ 14,75 (ID 61440331). Vale salientar que, quanto a esta última quantia bloqueada, o magistrado a quo determinou a sua liberação, por ser ínfima (ID 61468177). Com efeito, à luz do disposto no inciso IV do artigo transcrito, o que deve ser extraído para fins de identificação da verba como impenhorável é a sua natureza alimentar. Ocorre que, embora os extratos bancários juntados aos autos (ID 61431283) demonstrem a existência de transferências bancárias e depósitos em favor do executado, não há qualquer comprovação de que aludidos créditos se deram a título de prestação de serviços advocatícios, conforme consignado na decisão impugnada. Ademais, não se vislumbra, neste juízo perfunctório, a alegada violação ao sigilo profissional no que tange à apresentação dos contratos de prestação de serviços de advocacia, com a finalidade específica de demonstrar a natureza salarial dos valores constritos. Sobre o sigilo profissional, prevê o Código de Ética e Disciplina da OAB: CAPÍTULO III DO SIGILO PROFISSIONAL Art. 25. O sigilo profissional é inerente à profissão, impondo-se o seu respeito, salvo grave ameaça ao direito à vida, à honra, ou quando o advogado se veja afrontado pelo próprio cliente e, em defesa própria, tenha que revelar segredo, porém sempre restrito ao interesse da causa. Art. 26. O advogado deve guardar sigilo, mesmo em depoimento judicial, sobre o que saiba em razão de seu ofício, cabendo-lhe recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou tenha sido advogado, mesmo que autorizado ou solicitado pelo constituinte. Art. 27. As confidências feitas ao advogado pelo cliente podem ser utilizadas nos limites da necessidade da defesa, desde que autorizado aquele pelo constituinte. Parágrafo único. Presumem-se confidenciais as comunicações epistolares entre advogado e cliente, as quais não podem ser reveladas a terceiros. Não se olvida, ainda, da grave crise econômica advinda do cenário atual da pandemia (COVID – 19), como bem destacou o magistrado de primeiro grau. Contudo, referida justificativa não se mostra suficiente à liberação do valor penhorado. Tal conclusão, aliás, não representa tratamento distinto conferido ao agravante, mostrando-se a assertiva despida de qualquer fundamento. Por fim, a quantia constrita (R$ R$ 337,66), ao contrário daquela objeto de liberação pelo d. Juízo a quo (R$ 14,75), embora inferior ao crédito executado (R$ 22.296,35 – ID 60597678 – p. 3), não representa valor irrisório apto a ensejar a sua liberação. Nesse contexto, não caracterizada a natureza alimentar da verba, deve ser mantida a constrição do valor bloqueado. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora